Tribunal: TJMT
Processo: 1002860-03.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002860-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Assistência Judiciária Gratuita, Venda Casada]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), IDILAILA CARLA DA SILVA SOUSA - CPF: 038.813.511-59 (AGRAVANTE), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. PROVA DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Idilaila Carla da Silva
contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente preenche os requisitos para a concessão da justiça gratuita, à luz das provas documentais de sua condição financeira.

III. Razões de decidir

3. O art. 98 do CPC e o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal estabelecem que a gratuidade da justiça será concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

4. A documentação apresentada pelo agravante, como comprovantes de sua renda mensal e de dívidas pendentes, comprova a sua incapacidade financeira de arcar com as custas do processo sem comprometer seu sustento.

5. O indeferimento da justiça gratuita configuraria obstrução ao acesso à justiça, direito fundamental garantido pela Constituição.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido, concedendo-se a gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
"É cabível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante comprovação de insuficiência de recursos, ainda que a parte não seja considerada juridicamente miserável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF, 2021/0344221-2, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 08/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IDILAILA CARLA DA SILVA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Seguro Venda Casada c/c Restituição de Valores e Danos Morais n. 1080896-67.2024.8.11.0041 movida em desfavor de BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CRÉDITO LTDA, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Afirma o agravante que: resta patente nos autos a condição de hipossuficiência econômica financeira da parte Agravante; eis que fora apresentado a Carteira de Trabalho da agravante que demonstra que a mesma não possui registro na carteira; inclusive, para contemplar renda recebe benefício do governo, também devidamente demonstrado através de documento em anexo.

Acrescenta: o indeferimento do benefício da justiça gratuita não pode ser usado como espécie de sanção para àquele que optou pela Justiça Comum em detrimento do Juizado Especial Cível.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, com fundamento no artigo 1.015, V, do CPC, para os fins de uma vez provada a hipossuficiência econômica da parte Agravante, seja concedido o benefício da gratuidade da justiça para o fim de permitir a apreciação do presente recurso de agravo; seja atribuído efeito suspensivo ao recurso; liminarmente, reforme a decisão a quo e defira o pedido de gratuidade processual para todos os atos do processo.

Liminar deferida.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita feito pela Agravante.

Pois bem.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. (Destaquei)

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nessa linha, não há confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Desta feita, da análise dos documentos juntados aos autos originários e neste Agravo, verifico que a Agravante demonstra satisfatoriamente a sua incapacidade financeira, motivo pelo qual defiro a gratuidade recursal.

Assim, acaso fosse ratificada a decisão interlocutória combatida, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito, eis que devidamente comprovada a hipossuficiência.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, concedendo à parte Agravante o benefício da justiça gratuita nesta instância e no processo de origem.

Por fim, ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025